Tribunal: TCU
Processo: 011.371/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2436/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em: a) considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 1.6 do Acórdão 894/2020-TCU-Plenário , devendo a Funasa concluir a análise das prestações de contas do TC 290/2012 tão logo escoe o prazo derradeiro assinado para o término da obra ajustada (22/12/2020), e instaurar, se for o caso, tomada de contas especial, informando ao Tribunal as medidas levadas a efeito ao findar esse prazo; b) considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.8 do Acórdão 894/2020-TCU-Plenário ; c) sobrestar o julgamento dos presentes autos, sem prejuízo do prosseguimento de sua instrução, no que for possível, até que a Funasa conclua a análise das prestações de contas do TC 290/2012 logo após o transcurso do prazo derradeiro assinado para o término da obra ajustada (22/12/2020), nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 157, caput, e 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; e d) encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia (Suest/BA) e à Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb/BA); de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.371/2015-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Governo do Estado da Bahia (13.937.032/0001-60) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.